Tribunal: TJSP
Processo: 1038808-63.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Improcedência.

Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores GIOVANA SAMPAIO, HELOISA FERNANDES LOPES, HILDA CASSARA SILVA, IVANA APARECIDA SOARES GERLACH, IVANILDE ENSIDE DE CARVALHO, JAIR ROBERTO AMOROSO, JOÃO ESTEVO. Contratações FORA DO PERÍODO ABRANGIDO, por

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Improcedência.

Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores GIOVANA SAMPAIO, HELOISA FERNANDES LOPES, HILDA CASSARA SILVA, IVANA APARECIDA SOARES GERLACH, IVANILDE ENSIDE DE CARVALHO, JAIR ROBERTO AMOROSO, JOÃO ESTEVO. Contratações FORA DO PERÍODO ABRANGIDO, por TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO e sob a égide da PORTARIA 86.

Titulares de linha adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografias apresentadas pela TELEFONICA que demonstram o recebimento da integralidade dos créditos a que faziam jus os acionistas. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Radiografias juntadas a destempo não elidem a validade da documentação. Essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em julgado.

Extinção (art. 485, VI do CPC). Honorários majorados para R$1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.

Não Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038808-63.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GIOVANA SAMPAIO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ EVANGELISTA (ESPÓLIO),
ELISABETE REGINA EVANGELISTA RODRIGUES (HERDEIRO), MARISTELA
EVANGELISTA DE FARIAS (HERDEIRO), PATRICIA CARLA EVANGELISTA
(HERDEIRO),
HILDA
CASSARA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
IVANA
APARECIDA SOARES GERLACH (JUSTIÇA GRATUITA), IVANILDE ENSIDE
DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), JAIR ROBERTO AMOROSO (JUSTIÇA
GRATUITA), JOÃO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO ESTEVO
(JUSTIÇA GRATUITA) e HELOISA FERNANDES LOPES (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038808-63.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81864
APELAÇÃO CÍVEL No 1038808-63.2014.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: GIOVANA SAMPAIO, JOSÉ EVANGELISTA, ELISABETE REGINA
EVANGELISTA RODRIGUES, MARISTELA EVANGELISTA DE FARIAS, PATRICIA
CARLA EVANGELISTA, HILDA CASSARA SILVA, IVANA APARECIDA SOARES
GERLACH, IVANILDE ENSIDE DE CARVALHO, JAIR ROBERTO AMOROSO, JOÃO
DE MORAES, JOÃO ESTEVO E HELOISA FERNANDES LOPES
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de
participação financeira no plano de expansão de telefonia

Improcedência.
Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores
GIOVANA SAMPAIO, HELOISA FERNANDES LOPES,
HILDA CASSARA SILVA, IVANA APARECIDA SOARES
GERLACH, IVANILDE ENSIDE DE CARVALHO, JAIR
ROBERTO AMOROSO, JOÃO ESTEVO. Contratações FORA
DO PERÍODO ABRANGIDO, por TRANSFERÊNCIA DO
DIREITO DE USO e sob a égide da PORTARIA 86.
Titulares de linha adquirida sob a égide da Portaria 86.
Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado
pela Corte Superior (REsp 1867482 SP, julgado em 29.5.2020).
Radiografias apresentadas pela TELEFONICA que demonstram o
recebimento da integralidade dos créditos a que faziam jus os
acionistas. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de
se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados,
de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como
pleiteado na inicial.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está
contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
Radiografias juntadas a destempo não elidem a validade da
documentação. Essa circunstância não autoriza deferir direitos a
pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na
ação coletiva, transitada em julgado.
Extinção (art. 485, VI do CPC). Honorários majorados para
R$1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.
Não Provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038808-63.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Vistos.
Cuida-se de apelo interposto contra a decisão que julgou
improcedente o pedido de liquidação de sentença por entender que os autores não se
inserem no dispositivo da ACP, vez que não firmaram PEX no período abrangido pela
ACP. A parte autora pretende seja anulada a sentença proferida às fls. 367/372 e que
prevaleça a primeira que habilitou os apelantes, vez que houve trânsito em julgado.
A parte contraria apresentou resposta.
Decide-se.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que os contratos não foram celebrados com a rubrica da Portaria
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou
restringir o seu campo de atuação. Os documentos de fls. 264 e seguintes demonstram
que nenhum dos autores é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100. As contratações foram feitas fora do período abrangido,
por transferência do direito de uso e sob a égide da Portaria 86, senão vejamos:
GIOVANA SAMPAIO Portaria 86 (fls. 264)
HELOISA FERNANDES LOPES - Portaria 86 (fls. 265)
HILDA CASSARA SILVA - Portaria 86 (fls. 267)
IVANA APARECIDA SOARES GERLACH PEX em 08/11/1994 (fls. 283)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038808-63.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
IVANILDE ENSIDE DE CARVALHO - Portaria 86 (fls. 269)
JAIR ROBERTO AMOROSO - Portaria 86 (fls. 270)
JOÃO ESTEVO - Portaria 86 (fls. 272)
JOÃO DE MORAES - transferência do direito de uso (fls. 281)
JOSÉ EVANGELISTA transferência do direito de uso (fls. 279)
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não é titular das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou
1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse
precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela
Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.
A aquisição por meio de transferência do direito de uso
inviabiliza o pleito inicial. Eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido
demonstrada a transferência das ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação
civil pública pelo titular original para a parte recorrente por meio de ato formal. Contudo,
não se verifica aqui a realização do negócio.
Em que pese decisão anterior, subsiste interesse recursal a que
se analise o presente apelo diante de prolação de sentença de improcedência nos autos
de origem, e pela necessidade de guardar fidelidade ao título e às orientações
emanadas, a qualquer tempo, pelo C. STJ, devendo-se complementar o trabalho de
enquadramento legal, se necessário. Ressalte-se que, cuidando-se de cumprimento
de sentença coletiva, de interpretação restritiva, a existência de eventual decisão
ou acórdão anterior da Câmara Preventa não materializa decisão de efeito
vinculativo ou formadora de coisa julgada material stricto sensu.
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte autora
não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038808-63.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não cumpriu
os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais: apresentados os
documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com impugnação sem
qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. A
parte autora não é titular de ações que possibilitariam indenização.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que o autor adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação acionária
pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como declarado pela
sentença. Todavia o autor não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038808-63.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Por fim, a radiografia juntada a destempo não elide a validade da
documentação. Essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não
legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado.
Em razão do resultado, ficam os honorários fixados na sentença
(R$1.000,00) majorados para R$1.500,00, nos moldes do §11 do art. 85, do CPC,
observada a gratuidade deferida.

Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator